Tribunal: TJDFT
Processo: 0744807-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALUGUEL COMERCIAL. EMPREENDIMENTO NÃO CONCLUÍDO. DESTITUIÇÃO DA INCORPORADORA. BANCO CREDOR. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES PREVISTA EM CONTRATO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DA RECONVENÇÃO. ERRO IN PROCEDENDO. CONSTATADO. CASSADA A SENTENÇA EM PARTE. CONTINUIDADE DO JULGADO. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES DA ENTREGA DA LOJA. OBJETO DO CONTRATO. CULPA DA LOCADORA. SHOPPING CENTER. FALTA DE INFRAESTRUTURA. NÃO CUMPRIMENTO. RESOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. CULPA DO LOCADOR. DEVER DE INDENIZAR. RECONVENÇÃO. CULPA DA RESCISÃO. ALUGUEIS. NÃO DEVIDOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1 Preliminar. Erro in procedendo. Não recebimento da reconvenção. Falta do pagamento de custas. Necessidade de intimação prévia do advogado para sanar o vício. Sentença cassada em parte. Pagamento das custas, reconvenção processada. Continuidade do julgamento art 355, inciso I, do CPC.

2. Preliminar. Legitimidade passiva. A legitimidade para agir em juízo exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida, sendo certo que o preenchimento das condições da ação, deve ser aferido à luz da teoria da asserção, de modo a ser verificado a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda.

2.1 No caso o autor sustenta a rescisão contratual perante o réu, sob o argumento de que este se sub-rogou nos direitos e deveres da empresa anterior, desse modo pertinente o pedido e o vínculo entre as partes.

3 Evidenciado que a parte ré se sub-rogou nos direitos e deveres é cabível o pedido de rescisão contratual, respondendo pelo seu ônus contratual.

4. Resolução contratual, a existência de atrasos sucessivos e de longo prazo, assim como a deficiência na infraestrutura autoriza a resolução unilateral do contrato, por culpa exclusiva da locadora, a qual não cumpriu o objeto do contrato. O atraso e deficiências ocorridos ultrapassam os limites do tolerável, da razoabilidade e fere a boa-fé contratual, impondo prejuízos à outra parte não sendo parte do risco assumido no momento de realização do contrato

5. Os danos emergentes são passíveis de indenização, uma vez que correspondem ao prejuízo efetivamente sofrido, valor efetivamente desembolsado para a instalação do empreendimento (que não chegou a ser inaugurado) e que não resultou em proveito em favor da parte.

6. Em continuidade de julgamento da reconvenção art 355, inciso I, do CPC., julgo improcedente o pedido formulado, uma vez que não cabe a cobrança de aluguel diante da rescisão contratual com culpa exclusiva por parte do locador.

7. CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, APENAS PARA RECONHECER O ERRO IN PROCEDENDO, CASSO EM PARTE A SENTENÇA, COM CONTINUIDADE DO JULGADO, RECEBO A RECONVENÇÃO E JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO. AFASTO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NO MÉRITO NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.